Tribunal: TJBA
Processo: 0511059-80.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REEXAME NECESSÁRIO n. 0511059-80.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REMETENTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO SALVADOR Advogado(s): INTERESSADOS: ESTADO DA BAHIA e OUTRO Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ), NA REFERÊNCIA V. NÃO CONCESSÃO EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 2º, III E §3º, DA LEI ESTADUAL N. 12.601/2012. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVISÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA NO ÂMBITO DO PAD. REFORMA DA SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de reexame necessário n. 0511059-80.2018.8.05.0001, remetidos pelo Juiz da 6º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, sendo interessadas as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em necessário reexame, em MODIFICAR A SENTENÇA, pelas razões adiante explicitadas. Data registrada no sistema.